Tribunal: TJMT
Processo: 1035028-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035028-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GAMA COSTA - CPF: 052.589.663-56 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GAMA COSTA - CPF: 052.589.663-56 (IMPETRANTE), WALTER VILAR SARAIVA - CPF: 099.077.971-89 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ADRIAN DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 096.545.472-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS,
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Alega-se violação de domicílio quando do ingresso dos policiais militares na residência do paciente e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para análise de alegação de violação de domicílio e ilicitude de provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1. O
habeas corpus
, por sua natureza jurídica e estrutura procedimental célere, não comporta dilação probatória, sendo instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, mediante prova pré-constituída.

2. A alegação de violação de domicílio demanda análise minuciosa do contexto fático-probatório em que se deu a abordagem policial, o que extrapola os contornos da via eleita.

3. A matéria relativa à suposta ilegalidade da busca domiciliar sequer foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

4. O
fumus commissi
delicti está demonstrado pela apreensão de 11 porções de maconha, 4 porções de
crack
, 4 porções de cocaína acondicionadas em sacos
"ziplock"
e 2 pinos da mesma substância em poder do paciente.

5. O
periculum libertatis
se evidencia pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, indicando envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes.

6. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois o paciente foi preso em flagrante por crime similar menos de três meses após obter liberdade provisória.

7. Condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade da conduta e a reiteração delitiva em curto espaço de tempo.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise de alegação de violação de domicílio, que demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ
. 2. A prisão preventiva é justificada pela reiteração delitiva e pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXVIII, da CF/88; arts. 282, §6o, 301, 310, 312, 313, 316, parágrafo único, 319, 647 e seguintes, todos do CPP; art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC n. 213.680/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 4/6/2025; AgRg no HC n. 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/3/2025; AgRg no HC n. 990.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 20/8/2025; AgRg no RHC n. 221.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 29/10/2025; AgRg no HC n. 958.751/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/12/2024. TJMT - HC n. 1001587-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Walter Vilar Saraiva
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos no 1004709-69.2025.8.11.0045, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/04/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, afirma que houve violação de domicílio quando do ingresso dos policiais militares em sua residência, devendo ser considerada ilegal a prisão em flagrante e ilícitas as provas derivadas desta prisão.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder o retorno ambulatorial ao paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem ainda, sejam declaradas nulas as provas obtidas mediante violação de domicílio e, consequentemente, desentranhadas dos autos (Id. 320280388). Juntou documentos (Ids. 320280387 a 320275897).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 320996361).

As informações foram prestadas (Id. 321446369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e desentranhamento de provas, em razão da inadequação da via eleita e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 324233853), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial
: Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
1) Admissibilidade (inadequação da via eleita)
: Não conhecimento da alegação de violação de domicílio. O habeas corpus, por sua natureza sumária, não comporta a análise de matéria fático-probatória complexa, que demandaria ampla dilação probatória. A discussão sobre licitude probatória exige apreciação verticalizada das circunstâncias da diligência policial, incompatível com o rito célere do writ. Supressão de instância configurada, pois a matéria não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem. Precedentes do STJ.
2) Mérito (presença dos requisitos da prisão preventiva)
: Improcedência. Fumus commissi delicti e periculum libertatis devidamente demonstrados. Materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados pela apreensão de drogas variadas (maconha, crack e cocaína) na residência do paciente. Periculosidade social revelada pela diversidade das substâncias entorpecentes e, principalmente, pela reiteração delitiva em curto intervalo temporal. Paciente que, após obter liberdade provisória em 24/01/2025 por crime idêntico, voltou a delinquir em menos de três meses. Custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública. Ineficácia comprovada das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a recalcitrância do paciente na prática delitiva. Decisões judiciais fundamentadas em elementos concretos, não se limitando à gravidade abstrata do crime. Constrangimento ilegal não configurado.
O parecer é pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa extensão, pela denegação
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Walter Vilar Saraiva
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos no 1004709-69.2025.8.11.0045, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e a nulidade de todas as provas obtidas em razão da busca domiciliar do paciente, alegando que não houve a devida autorização para o ingresso dos policiais na residência, tratando-se de invasão de domicílio.

Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Preliminarmente, no que tange ao pleito de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e, por conseguinte, do desentranhamento das provas dela decorrentes, acompanho o parecer ministerial e a decisão liminar já proferida nos autos, no sentido de não conhecer da referida pretensão, em razão da inadequação da via eleita.

Com efeito, o habeas corpus, por sua natureza jurídica e estrutura procedimental célere, não comporta dilação probatória, sendo instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, mediante prova pré-constituída.

A alegação de violação de domicílio demanda, inevitavelmente, uma análise minuciosa do contexto fático-probatório em que se deu a abordagem policial, o que extrapola os contornos da via eleita, incompatível com a complexidade exigida para tal exame. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"[...] O habeas corpus não se presta à análise de questões que exigem dilação probatória, como a verificação da falsidade documental e da existência de dolo, o que demanda o prosseguimento da instrução penal. [...] Questões que exigem revolvimento fático-probatório, como a existência de dolo ou a falsidade dos documentos, são incabíveis na via estreita do habeas corpus e devem ser analisadas durante a instrução criminal. [...]"
(AgRg no RHC n. 213.680/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Ademais, conforme destacado na decisão liminar, a matéria relativa à suposta ilegalidade da busca domiciliar sequer foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, o que, caso fosse enfrentada por este Tribunal, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao sistema recursal vigente e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 42 desta Corte dispõe que:
"Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Portanto, não conheço do pedido de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, devendo o habeas corpus ser conhecido apenas parcialmente, restrito à análise da alegada ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, matéria que, esta sim, se amolda aos limites da via eleita e comporta apreciação por este Tribunal.

No mérito, a defesa sustenta que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva quanto aquela que posteriormente manteve a custódia cautelar carecem de fundamentação válida, limitando-se à invocação da gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao impetrante, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Acerca da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão ora questionada:

“[...] Examinando detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante do autuado, verifico que o presente auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais previstas no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

Além disso, constata-se dos documentos colacionados ao feito que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todos os protocolos legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra o Juiz competente, estando o Auto formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante, já que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/2011, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o Juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos flagrados.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

A quantidade de droga apreendida é considerável, pois o flagrado
Adrian
trazia consigo “24 (vinte e quatro) unidades de substâncias análogas ao crack, 22 (vinte e duas) unidades de substâncias análogas à maconha e meio tablete de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 240 (duzentos e quarente) gramas”, enquanto que com
Walter
possuía em sua casa “11 (onze) unidades de substâncias análogas à maconha, 4 (quatro) unidades de substâncias análogas ao crack, 4 (quatro) unidades de substâncias análogas à cocaína e 2 (dois) pinos de substâncias análogas à cocaína”.

Ademais disso, em conversas informais com os policiais, Adrian teria confessado que pegou os entorpecentes com o autuado Walter e que ambos dividiam parte do lucro das drogas. Além do mais, teriam admitido serem integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como teriam proferiram ameaça de forma velada aos policiais, dizendo que “não deixariam passar barato”.

Outrossim, especificamente com relação ao autuado Walter Vilar, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito (APF n. 1000549-98.2025.8.11.0045) por crime do mesmo jaez, sendo-lhe concedida a benesse da liberdade provisória no dia 24.01.2025, mas voltou a delinquir. Tal fato demonstra que a imposição de medidas cautelares não se apresenta suficientes, ante o desdém demonstrado com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal.

Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos flagrados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que estes delitos geram transtornos em lares, fomentam outros crimes e causam sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos custodiados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Outrossim, entendo que condições pessoais favoráveis dos autuado (primariedade, endereço fixo e atividade lícita, etc.), não poderiam lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, uma vez que estando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, é incabível a concessão da liberdade provisória, sob pena de estimular a prática de novos delitos.

[...]

Por fim, cumpre-me ressaltar que não se mostra adequada e necessária no momento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE
DE
ADRIAN OLIVEIRA MARTINS
e
WALTER VILAR SARAIVA CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA
, como forma de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 312, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 320280352, p. 15/25)

A prisão do paciente foi mantida:

“[...] Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão,
mantenho
o decreto de prisão preventiva dos acusados ADRIAN OLIVEIRA MARTINS e WALTER VILAR SARAIVA, qualificados nos autos. [...]”
(Id. 320280393, p. 1/2)

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige para sua decretação a presença concomitante do
“fumus commissi delicti”
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
“periculum libertatis”
(perigo concreto que a liberdade do acusado representa), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A segregação do paciente está alicerçada na garantia da ordem pública, ante a quantidade e variedade de entorpecente apreendido.

No caso em apreço, verifica-se a presença inequívoca do
“fumus commissi delicti”
, consubstanciado na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência no 2025.126987, no Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e no Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.187958, que detalha a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do paciente.

Segundo consta dos autos, foram apreendidos em poder do paciente 11 (onze) porções de substância análoga à maconha, 04 (quatro) porções de
“crack”
, 04 (quatro) porções de cocaína
acondicionadas em sacos
“ziplock”

e 02 (dois) pinos da mesma substância, o que evidencia não apenas a materialidade delitiva, mas também fortes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas
(Id. 320280387, p. 21/22).

Quanto ao
“periculum libertatis”
, este se encontra igualmente demonstrado, uma vez que a conduta atribuída ao paciente representa ameaça concreta à ordem pública, enquadrando-se nos parâmetros do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito é evidenciada pela expressiva quantidade e, principalmente, pela diversidade de drogas apreendidas, o que indica envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes. Ademais, segundo relato da autoridade coatora, o paciente teria admitido integrar organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e proferido ameaças veladas aos policiais, afirmando que "não deixariam passar barato", o que reforça sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, a gravidade da infração penal e o risco de reiteração criminosa:

"[...] 4. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 7. É descabida a concessão da prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é praticado na residência da mãe do filho menor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. O fato de ter sido apreendida substância entorpecente na residência da paciente, onde vive com seu filho menor, impede a concessão da prisão domiciliar." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 945.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/12/2024."
(AgRg no HC n. 971.215/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Além do mais, a segregação visa evitar a renitência delituosa, pois, o paciente foi preso em flagrante delito em 23/01/2025 nos autos 1000549-98.2025.8.11.0045, por crime similar (art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006), sendo-lhe concedida liberdade provisória em 24/01/2025.

Tal circunstância foi expressamente considerada pelo magistrado de primeiro grau ao converter a prisão em flagrante em preventiva, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão:
"Outrossim, especificamente com relação ao autuado Walter Vilar, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito (APF n. 1000549-98.2025.8.11.0045) por crime do mesmo jaez, sendo-lhe concedida a benesse da liberdade provisória no dia 24.01.2025, mas voltou a delinquir. Tal fato demonstra que a imposição de medidas cautelares não se apresenta suficientes, ante o desdém demonstrado com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal."
.

A reiteração delitiva em curto espaço de tempo constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi decretada em razão da reiteração delitiva, pois o acusado foi preso em flagrante por tráfico de drogas no mesmo local, dez dias após ter sido beneficiado com liberdade provisória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado é justificada pela reiteração delitiva e pelo descumprimento de medidas cautelares anteriores, mesmo diante da alegação de quantidade ínfima de drogas apreendidas e ausência de violência ou grave ameaça. III. Razões de decidir 4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do acusado em curto espaço de tempo. 5. A jurisprudência do STJ considera que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva. 6. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando o histórico de reincidência do acusado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares anteriores. 2. A quantidade de droga apreendida não afasta a necessidade de prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presentes os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 315.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 840.779/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, HC 442.576/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018; STJ, AgRg no RHC 212.447/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025."
(AgRg no HC n. 990.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo comportamento do paciente, que, mesmo após obter o benefício da liberdade provisória, voltou a praticar crime da mesma natureza em curto espaço de tempo.

Ainda que o impetrante tenha destacado a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

A análise da adequação da medida cautelar deve se pautar na gravidade concreta do fato, na periculosidade do agente e no risco de reiteração, e não apenas em aspectos subjetivos do acusado. No caso em tela, conforme já mencionado, o paciente foi anteriormente preso em flagrante pela prática de crime da mesma natureza, tendo obtido liberdade provisória em 24/01/2025. Menos de três meses após essa concessão, voltou a incidir na mesma conduta criminosa, o que evidencia não apenas o desprezo pelas determinações judiciais, mas também a ineficácia das medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobre o tema, é pertinente destacar o Enunciado Orientativo n. 43, aprovado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Neste sentido:

“[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. 5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que se mostram inadequadas e insuficientes diante da magnitude dos fatos e da periculosidade evidenciada.6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RHC n. 221.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que estas se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, a própria lei condiciona a aplicação das medidas alternativas à sua adequação e suficiência para o caso concreto.

No presente caso, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como a reiteração delitiva em curto espaço de tempo, demonstrando que o paciente, mesmo após obter liberdade provisória, voltou a praticar crime da mesma natureza, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelar o meio social e prevenir a reiteração criminosa.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da reiteração delitiva do agente, que é elemento concreto que autoriza a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva. 'O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.' (TJMT, Enunciado Criminal 6). Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social. Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu. A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença."
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1001587-57.2023.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2023)

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...]
(AgRg no HC n. 958.751/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do pedido de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e, no mérito,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Walter Vilar Saraiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025